Tribunal: CARF
Processo: 11516.722218/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722218/2014-39
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.811 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. GLOSA DE DESPESA COM
LOCAÇÃO DE IMÓVEL CEDIDO A CONTROLADA. SALE LEASEBACK.
OPERAÇÃO
INTRAGRUPO.
MANOBRA
DE
FINANCIAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
DO
PARADIGMA
APRESENTADO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial em que, para o seu manejo,
apresenta-se como Acórdão paradigma decisão baseada em arcabouçou fático,
relevante para a matéria especificamente questionada, diverso daquele que se
revela nos autos.
É consequente, natural e esperado que, ainda que através do mesmo prisma
legislativo, a análise de fatos e premissas diferentes e díspares resulte em
conclusões e entendimentos diversos, não se tratando, assim, de dissídio
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti
Toselli e Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo conhecimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722218/2014-39
Fl. 8016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.811 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722218/2014-39

Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Fl. 8017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.811 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722218/2014-39

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 7.440 a 7.478) interposto pela Contribuinte em
face do v. Acórdão no 1402-002.881 (fls. 7.117 a 7.170), proferido pela C. 2a Turma Ordinária da
4a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 19 de fevereiro de 2018, que negou
provimento ao Recurso de Ofício e deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado.
Confira-se:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
MULTA
QUALIFICADA
INAPLICABILIDADE.
DESPESAS
NÃO
NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE.
A criação de uma despesa desnecessária foi o motivo para considerar
indedutível as despesas de aluguel. As operações não foram desconsideradas
nem foram comprovadas fraudulentas. Portanto deve ser afastada a aplicação
da multa qualificada, com a conseqüente redução ao percentual de 75%.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
PREJUÍZOS FISCAIS ANTERIORES. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. LIMITE
DE 30% (TRINTA POR CENTO). VALOR OBJETO DE LANÇAMENTO.
O prejuízo fiscal compensável pela pessoa jurídica poderá ser deduzido do
lucro real, respeitadas as imposições legais. Vez que a lei não distingue o lucro
tributável declarado e o valor de receita omitida apurado em lançamento de
ofício. Considerando que as parcelas da matéria tributável, identificadas em
procedimento fiscal, integram o lucro real, devem tais quantias objeto de
lançamento de ofício serem computadas para fins de compensar os prejuízos
acumulados.
Assim, verificada a existência de prejuízos acumulados compensáveis, estes
podem ser utilizados para compensação com valores acrescidos ao lucro real
em decorrência de procedimento da fiscalização.
GRUPO ECONÔMICO. LOCAÇÃO. CESSÃO DE DIREITO REAL DE
SUPERFÍCIE. DESPESAS NÃO VINCULADAS À FONTE PRODUTORA.
Constatada a cessão do direito real de superfície, e a locação atípica do imóvel
ao proprietário anterior, devem ser glosadas as despesas dos aluguéis, geradas
a tal ex-proprietário, por não preencherem os requisitos de dedutibilidade
quanto à essencialidade, normalidade e usualidade, de modo que não se
vislumbra o estrito vínculo com fonte produtora.
GLOSA
DE
DESPESAS.
DESCONSIDERAÇÃO
DAS
RECEITAS
RESPECTIVAS, IMPOSSIBILIDADE.
Ao fisco compete identificar as infrações tributárias e não ao reconhecimento
espontâneo de receitas. Se o contribuinte entende que determinadas operações
são legítimas e realizadas em conformidade com as normas tributárias
atinentes, não há razão para haver desconsideração da base tributável,
concernente às receitas espontaneamente declaradas.
RETIFICAÇÃO ESPONTÂNEA DE PREJUÍZO FISCAL. DIPJ. LALUR.
CONSIDERAÇÃO NO LANÇAMENTO.
Fl. 8018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.811 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722218/2014-39

Sendo identificado que houve retificação para maior do prejuízo fiscal apurado
em DIPJ relativamente a período acrescido ao procedimento fiscal antes da
ciência do contribuinte, haverá influência desse fator para fins de alteração do
lançamento original.
ENCARGOS FINANCEIROS. REPASSE DE EMPRÉSTIMOS.
São indedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda e da CSLL a
diferença positiva entre os encargos financeiros suportados pela pessoa
jurídica e os recebidos de empresa ligada por empréstimos obtidos pela
primeira e repassados à Segunda.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE TRIBUTO E MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. Ao crédito tributário não pago integralmente no vencimento
serão acrescidos juros de mora, qualquer que seja o motivo determinante. Por
ser parte integrante do crédito tributário, a multa de ofício também se submete
à incidência dos juros nas situações de inadimplência.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
DESCONFIGURAÇÃO
Para que seja atribuída a responsabilidade tributária solidária, consoante
previsão legal, pela constatação do interesse comum, é necessária a
identificação da participação de tais pessoas na execução do ato que gerou o
fato da obrigação tributária, de modo que, a partir dessa ocorrência, cada uma
esteja legitimada legalmente a questioná-lo em juízo pois estariam
enquadrados na condição de sujeitos passivos da obrigação.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ e CSLL, dos anos-
calendário de 2010, 2011, 2012 e 2013, exigidas por meio de Auto de Infração lavrado contra a
Contribuinte, em razão de glosa de dedução de despesas com empréstimos repassados a
controladas e coligadas, assim como de despesas com aluguéis, referente a imóvel, antes de sua
titularidade, cedido e posteriormente locado de sua controlada. Foram responsabilizados os
sócios administradores e aplicada multa de ofício qualificada, em relação às condutas que deram
margem às despesas de locação.

Registre-se, desde já, que a única celeuma que prevalece no presente feito é em
relação ao tema intitulado pela própria Recorrente como despesas operacionais – ausência de
fraude/simulação – despesas com aluguéis dedutíveis.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Fl. 8019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.811 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722218/2014-39

Trata-se de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário interpostos em face de
decisão exarada pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) (fls. fls. 6574/6646), que julgou a
impugnação procedente em parte, mantendo parcialmente os lançamentos
efetuados pelo Fisco e decretando a nulidade dos Termo de Responsabilização
Solidária de Edson Gaidzinsky e Ricardo da Silva Meira. A decisão teve a
seguinte ementa:
"ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
EMBARGOS. NULIDADE DE ACÓRDÃO. CORREÇÃO DE INEXATIDÃO
MATERIAL. FALTA DE APRECIAÇÃO DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO EM
RAZÃO DE SUA JUNTADA AOS AUTOS EM MOMENTO POSTERIOR À
PROLATAÇÃO.
De se declarar a nulidade de acórdão, ante a necessidade de correção de
inexatidão material em razão de declaração de revelia de interessado cuja peça
impugnatória fora juntada aos autos em momento posterior à prolatação do
acórdão. Nesse caso, far-se-á novo acórdão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
PREJUÍZOS FISCAIS ANTERIORES. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. LIMITE
DE 30% (TRINTA POR CENTO). VALOR OBJETO DE LANÇAMENTO.
O prejuízo fiscal compensável pela pessoa jurídica poderá ser deduzido do
lucro real, respeitadas as imposições legais. Vez que a lei não distingue o lucro
tributável declarado e o valor de receita omitida apurado em lançamento de
ofício. Considerando que as parcelas da matéria tributável, identificadas em
procedimento fiscal, integram o lucro real, devem tais quantias objeto de
lançamento de ofício serem computadas para fins de compensar os prejuízos
acumulados.
Assim, verificada a existência de prejuízos acumulados compensáveis, estes
podem ser utilizados para compensação com valores acrescidos ao lucro real
em decorrência de procedimento da fiscalização.
GLOSA
DE
DESPESAS.
DESCONSIDERAÇÃO
DAS
RECEITAS
RESPECTIVAS, IMPOSSIBILIDADE.
Ao fisco compete identificar as infrações tributárias e não ao reconhecimento
espontâneo de receitas. Se o contribuinte entende que determinadas operações
são legítimas e realizadas em conformidade com as normas tributárias
atinentes, não há razão para haver desconsideração da base tributável,
concernente às receitas espontaneamente declaradas.
RETIFICAÇÃO ESPONTÂNEA DE PREJUÍZO FISCAL. DIPJ. LALUR.
CONSIDERAÇÃO NO LANÇAMENTO.
Sendo identificado que houve retificação para maior do prejuízo fiscal apurado
em DIPJ relativamente a período acrescido ao procedimento fiscal antes da
ciência do contribuinte, haverá influência desse fator para fins de alteração do
lançamento original.
GRUPO ECONÔMICO. LOCAÇÃO ATÍPICA. CESSÃO DE DIREITO REAL
DE SUPERFÍCIE. DESPESAS NÃO VINCULADAS À FONTE PRODUTORA.
Fl. 8020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.811 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722218/2014-39

Constatada a cessão do direito real de superfície, e a locação atípica do imóvel
ao proprietário anterior, devem ser glosadas as despesas dos aluguéis, geradas
a tal ex-proprietário, por não preencherem os requisitos de dedutibilidade
quanto à essencialidade, normalidade e usualidade, de modo que não se
vislumbra o estrito vínculo com fonte produtora.
ENCARGOS FINANCEIROS. REPASSE DE EMPRÉSTIMOS. São indedutíveis
da base de cálculo do Imposto de Renda e da CSLL a diferença positiva entre
os encargos financeiros suportados pela pessoa jurídica e os recebidos de
empresa ligada por empréstimos obtidos pela primeira e repassados à Segunda.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE TRIBUTO E MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
Ao crédito tributário não pago integralmente no vencimento serão acrescidos
juros de mora, qualquer que seja o motivo determinante. Por ser parte
integrante do crédito tributário, a multa de ofício também se submete à
incidência dos juros nas situações de inadimplência.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
DESCONFIGURAÇÃO
Para que seja atribuída a responsabilidade tributária solidária, consoante
previsão legal, pela constatação do interesse comum, é necessária a
identificação da participação de tais pessoas na execução do ato que gerou o
fato da obrigação tributária, de modo que, a partir dessa ocorrência, cada uma
esteja legitimada legalmente a questioná-lo em juízo pois estariam
enquadrados na condição de sujeitos passivos da obrigação.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte"
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão de Impugnação no 1284.036,
proferido em 03 de novembro de 2016, pela 4a Turma da DRJ/RJO , além de tecer as
atualizações processuais pertinentes.
"DO LANÇAMENTO.
Trata-se de lançamento tributário relativo a fatos geradores referentes aos anos-
calendário 2010/2013, efetuado sob a jurisdição da DRF/FlorianópolisSC, pelo qual
Constituíram-se créditos tributários, acrescidos de multa proporcional, e juros de mora
calculados até 07/2014, com ciência pessoal do contribuinte, conforme tabela abaixo:

Fl. 8021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.811 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722218/2014-39

Multa: 75% relativamente à infração Custos, Despesas Operacionais e Encargos.
Despesas não necessárias. 150% relativamente à infração Aluguéis, "royalties" e
assistência técnica, científica ou administrativa, aluguéis não relacionados com a
atividade.
DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (TVF) (fls. 3289/3305) e ANEXOS
(fls.3306/3309).
2. Os fatos abordados na fiscalização, em síntese, foram os seguintes:
(1) existe imóvel pertence à fiscalizada, que
(2) foi cedido para controlada por valor irrisório, e mesmo assim, não pago;
(3) a controlada “alugou” referido imóvel para a controladora/proprietária por valor
10(x) maior, criando vultosa despesa para essa última;
(4) a controladora usa a despesa para reduzir a base de cálculo do IRPJ e CSLL, sem
qualquer expectativa de benefício econômico decorrente da operação;
(5) a “receita de aluguel” foi atribuída a empresa controlada deficitária, que já não
pagava IRPJ e CSLL;
(6) a controlada obtém um segundo benefício econômico, com a securitização do ativo
a receber;
(7) as operações não foram realizadas por pessoas independentes, mas feitas por
controladora e controlada, ambas sob o mesmo comando.
(...)
DESPESAS DE ALUGUÉIS
2.13 Relatou o auditor, em síntese que, em 19/11/2009, a Eliane firmou dois contratos
com sua controlada Céramus Bahia S/A, que desencadearam, posteriormente, outros
contratos, um firmado também em 19/11/2009 e, os demais, em 26/03/2010, a saber:
· Promessa de Concessão de Direito de Superfície, fls. 292 a 325.
· Contrato de Locação de Imóveis e Outras Avenças, fls. 238 a 236;
· Cessão de Créditos, Emissão de CCI e Outras Avenças, fls. 2270 a 2329;
· Alienação Fiduciária de Imóveis em Garantia, fls. 2244 a 2269;
· Cessão Fiduciária de Certificado de depósito Bancário e Outras Avenças, fls. 2168 a
2199;
· Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, fls. 2200 a 2243.
2.14 Os dois primeiros deram origem aos demais contratos, e à despesa de alugueis ora
adicionadas ao lucro real (resumo, às fls. 3294/3296).
2.15 Os referidos contratos foram assinados por Ricardo da Silva Meira e Edson
Gaidzinski Júnior, representando, respectivamente, as empresas Eliane e Céramus.
2.16 Eliane é proprietária de 3 imóveis na cidade de Cocal do Sul, tendo cedido à
Céramus direito de uso e fruição da superfície, pelo prazo de 72 meses, por R$
4.149.093,39. A Céramus, por sua vez, alugou o mesmo imóvel à Eliane, no mesmo
prazo, pelo valor de R$ 48.672.000,00.
2.17 Posteriormente, a Céramus emitiu títulos decorrentes do crédito gerado pelo
aluguel, captando recursos a taxas de juros mais atraentes do que o mercado oferece
para empréstimos comuns, e prazos de pagamentos mais longos, segundo informa o Sr.
Venicio Luiz Moraes do Livramento, contador da Eliane (fls. 2166 a 2167).
2.18 Apesar de o imóvel pertencer à Eliane, nessa transação foi “criada” uma dívida
para ela de R$ 48.672.000,002, em contrapartida de uma receita de R$ 4.149.093,39.
2.19 A criação de uma despesa está sempre associada a uma receita futura.
Fl. 8022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.811 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722218/2014-39

Assim, não se pode imaginar que uma empresa, cuja finalidade seja o lucro, crie uma
despesa de quase 50 milhões, de um dia para o outro, sem retorno financeiro futuro. E
essa possibilidade de geração de receitas não foi vislumbrada na operação. O que se
constatou foi a criação de uma despesa na Eliane, totalmente, desvinculada de suas
operações, com o argumento de angariar empréstimos, na Céramus, a juros menores,
por meio de emissão de cédulas de créditos imobiliários – CCI.
2.20 Assim, a despesa decorrente do “aluguel de seu próprio imóvel” foi entendida
como não necessária à atividade da empresa, tendo sido adicionada à base do lucro
real, referentes aos anos de repercussão.
2.21 Às fls. 3298/3300 do TVF, foi inserido o extrato do Razão onde constam os valores
de despesas de aluguel, vinculados ao referido contrato.
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
2.22 Os dados demonstram que a Eliane arquitetou sofisticada operação, composto por
diversos negócios jurídicos, aparentemente legais, que redundou em despesa
desnecessária, de R$ 48.672.000,00, representando verdadeira fraude ao Fisco.
Primeiro, porque a fiscalizada assume integralmente as despesas, sem qualquer
contrapartida de benefício econômico. Na outra ponta, porque os benefícios são
auferidos, exclusivamente, pela sua controlada, que, através da receita de “aluguel” e
pela securitização do valor a receber, lhe possibilitou tomar empréstimos no mercado a
juros teoricamente mais atrativos, muito maiores que as despesas da Eliane.
2.23 Essa negociação rendeu à Céramus (e não à Eliane) um empréstimo na ordem de
R$ 8.500.000,00, conforme se verifica no item 2.2. (valor da cessão – Cláusula Segunda
do Contrato de Cessão de Créditos, Emissão de CCI e Outras Avencas, fls. 2270 e
2329, representado pelo título de R$ 13.691.378,56, estabelecido na Cláusula Primeira
do referido contrato. A diferença, no valor de R$ 5.191.378,56, trata-se do deságio, no
percentual de 37,91%.
2.24 Segundo consta do item 6.3 do referido contrato, a emissão dos títulos poderá ser
de até o valor total do contrato de locação, ou seja, R$ 48.672.000,00. Utilizando-se o
percentual líquido do empréstimo, sem o deságio, somente o título de referência,
61,19% (100% 37,92%), o valor captado pela transação, caso fossem emitidos os
títulos no valor total do aluguel, seria na ordem de R$ 30.220.444.80, com um deságio
de R$ 18.451.556,00.
2.25 O segundo ponto destacado, é que tanto a cessão do direito de superfície quanto
os valores de “aluguel” não são efetivamente pagos. A Eliane, juntamente com a
controlada Céramus, formularam em conluio um conjunto de contratos com o objetivo
futuro e simples de criar uma despesa operacional de R$ 48.672.000,00, na fiscalizada,
ao longo de 05 anos (livre de qualquer desembolso financeiro).
2.26 Destaca-se que os alicerces desta transação são os dois contratos de Concessão
de Direito de Superfície e Locação de Imóveis, sendo que não há desembolso algum por
ambas as empresas, dos valores neles estipulados.
2.27 No registro da Escritura Pública de Concessão de Direito de Superfície, realizada
em 13/04/2010, fls. 292 a 325, item VI (do preço e da forma de pagamento), consta que
“O preço da concessão do Direito de Superfície, objeto da presente contratação,
corresponderá a R$ 4.149.093,39 (...), montante este que deverá ser pago pela
Superficiária em favor da Proprietária, em uma única parcela, na presente data”.
(grifos não constam do original).
2.28 Questionada pelo fisco, a contribuinte apresentou Termo de Pagamento e
Quitação, fls. 2164 e 2165, firmado entre as duas empresas, em 30/12/2010, dando,
mutuamente, ampla, rasa e mútua quitação da dívida. Contudo, o fluxo de valores
apresentados no contrato de mútuo entra as duas empresas, em 2010, não contém, o
registro deste valor, muito menos referência ao seu pagamento. Além disso, o referido
termo foi assinado pelos Diretores Presidente e Comercial da Eliane e Céramus, que
são as mesmas pessoas.
Fl. 8023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.811 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722218/2014-39

2.29 O mesmo ocorreu com as supostas despesas de “aluguel”, vez que não consta o
registro deste recebimento, que deveria ocorrer a partir do dia 19/11/2011.
2.30 Impende destacar, ainda, que a receita de “aluguel” não resultou em pagamento
de IRPJ e CSLL na Céramus, já que nos exercícios de 2011 a 2014 a empresa
apresentou prejuízo, mesmo com a inclusão da receita de aluguel, conforme cópia das
DIPJ, fls. 3053 a 3288.
2.31 Ou seja, criou-se uma despesa totalmente desnecessária na empresa lucrativa
(Eliane) e, em contrapartida, a receita foi atribuída a uma empresa controlada
deficitária, que, mesmo com o reconhecimento de tal receita, não chegaria a ter lucro.
2.32 Insere-se, na planilha abaixo, o efeito dessa transação, nas duas empresas:

2.33 Tais informações, evidenciam perfeitamente o objetivo dos contratos assinados
pelas mesmas pessoas, que foi a criação de uma despesa operacional, no valor de R$
48.672.000,00.
2.34 A emissão dos referidos contratos gerou um fato jurídico, com a criação de
obrigações entre as partes envolvidas. Entretanto, tais obrigações são o invólucro de
uma intenção mitigada no bojo das negociações, que é a utilização de despesa de
aluguel para redução do lucro líquido da empresa e, conseqüentemente, a diminuição
do IRPJ e CSLL.
2.35 No caso, o conjunto de atos praticados pela Eliane, em conluio com a sua
controlada, caracteriza hipótese de simulação, com o fito de fraudar a apuração do
IRPJ e CSLL da Eliane.
2.36 Decorre dessa constatação, a qualificação da multa.
(...)
DA DILIGÊNCIA EM SEDE DE JULGAMENTO
2.40 Através da 4a Turma de Julgamento, foi proposta diligência fiscal, através da
Resolução no 585, de 27.08.2015 (fls. 4620/4623), tendo em vista a suposta
desconsideração por parte da fiscalização do novo valor do prejuízo fiscal (e da BC
negativa) registrado espontaneamente na DIPJ 2012/2013, que passara de R$
7.144.232,96 para R$ 9.979.165,37, vez que o LALUR foi entregue à fiscalização meses
antes da referida alteração.
2.41 O contribuinte Eliane foi devidamente intimado (fls. 4626/4627), tendo se
manifestado às fls. 4629/4633 e apresentando os anexos de fls. 4634/5568, cuja análise
consta do Relatório de Diligência de fls. 5571/5575.
2.42 Por fim, manifestou-se a Impugnante derradeiramente às fls. 5580/5583,
com os anexos de fls. 5584/5608.
2.43 O responsável solidário, Sr. Edson manifestou-se às fls. 5611/5614, com os anexos
de fls. 5615/5625.
2.44 O responsável solidário, Sr. Ricardo manifestou-se às fls. 5631/5634, com os
anexos de fls. 5635/5646.
DA IMPUGNAÇÃO DA ELIANE S/A
Fl. 8024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.811 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722218/2014-39

3. A Impugnante apresentou em 03/09/2014 a Impugnação de fls. 3312/3383 e anexos
de fls. 3384/4532, após ciência do Auto de Infração em 05/08/2014, fl. 470, alegando,
em síntese, o seguinte.
(...)
Da Dedutibilidade das Despesas de Aluguel – art. 299 do RIR/99
3.47 As despesas de aluguel são absolutamente operacionais para a Impugnante e,
portanto, dedutíveis, nos termos do art. 299 do RIR/99. Serão dedutíveis se necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora, e for usual e normal no tipo
de atividade desenvolvida pelo contribuinte que a suportou.
3.48 A necessidade é comprovada na medida em que ela é inerente às operações ou aos
negócios exigidos pela atividade, e quando for justificável do ponto de vista gerencial
da empresa.
3.49 A despesa necessária deve ser analisada de acordo com a atividade e a finalidade
social de cada contribuinte.
3.50 Já a usualidade decorre da habitualidade para a realização do objeto social, e
caso seja justificável do ponto de vista negocial, possuirá grande potencial para tornar-
se usual.
Da Normalidade, Usualidade e Necessidade da Operação de Securitização de
Recebíveis – Inexistência de Planejamento Tributário
3.51 Ainda que a despesa com aluguel seja considerada uma despesa indedutível, por
não ser necessária, o que se admite apenas a título de argumentação, a interpretação
do fisco está equivocada por considerar os fatos de maneira isolada e não como um
todo.
3.52 Não foi observado pelo fisco que os outros instrumentos firmados pela Céramus e
pela Impugnante que compuseram a operação debatida e, aparentemente considerados
irrelevante pelo fisco, se tratavam de garantias diversas (fianças, envolvendo as
pessoas físicas sócias do Grupo Eliane, alienação fiduciária do próprio imóvel, bem
como direitos creditórios sobre vendas e operações financeiras).
3.53 Foi equivocado analisar apenas os dois contratos e afirmar terem sido celebrados
com pessoas não independentes, já que conforme tópico III.1.2 – Análise do Filme,
apenas esses o foram, sendo os títulos foram adquiridos por terceiros independentes,
investidores.
3.54 Qual seria a razão de se constituir tantas garantias em caso de inadimplência que
ensejaram custos adicionais?
3.55 A Impugnante continuou cumprindo com suas obrigações contratuais referentes
aos valores devidos a título de aluguel, mediante compensação decorrentes de
operações anteriores de mútuo. O valor devido a título de cessão do direito de
superfície foi efetivamente convertido em dívida da Céramus perante a Impugnante, por
meio de compensação com os valores a receber a título de aluguel.
3.56 O sr. Agente dá enfoque apenas a um prisma da situação, não comentando o fato
de a Impugnante não ter deduzido as despesas com a operação financeira em questão,
uma vez que foram suportadas exclusivamente pela Céramus, empresa que não teve
lucro no período para abater tais despesas no seu resultado.
3.57 Não merece guarida a afirmativa de que a cessão do direito de superfície foi
cedido por valor irrisório, em contrapartida ao vultoso valor dos aluguéis. Com
relação ao primeiro contrato, foi estabelecido um valor justo em face da natureza do
negócio realizado, vez que esse direito poderia ser concedido, inclusive, gratuitamente,
conforme prevê o § 2o do art. 21 da Lei no 10.257/2011, que demonstra a correção com
que a administração do Grupo Eliane conduziu a operação.
3.58 No tocante ao Contrato de Locação Atípica, seu valor foi definido da seguinte
forma (i) avaliou-se a venda forçada do imóvel da Impugnante na época, que ocorreria
Fl. 8025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.811 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722218/2014-39

por R$ 35.436.509,22 (valor de referência para a garantia do direito creditório), (ii) os
fundos que adquiririam as CCIs exigiram que o fluxo de recebíveis de aluguem
correspondesse a no mínimo 130% do valor do imóvel, motivo pelo qual (iii)
precificou-se o aluguel no valor global de R$ 48.672.000,00 (137% do valor
inicialmente pretendido) – doc. 40.
3.59 De acordo com o sítio eletrônico da Cetip (fl. 3364), entre 01/01/2009 e
31/12/2009, o valor financeiro do volume negociado de CCIs foi de R$
1.502.416.406,28 e de R$ 1.258.168.572,85 no mesmo período de 2010. Tais dados
comprovam que estas eram operações comuns, ou seja, que o Grupo Eliane não inovou
em nada buscando crédito por meio de Cédulas de Crédito Imobiliário lastreadas em
direito creditório imobiliário.
Ad Argumentandum – ainda que houvesse planejamento tributário no presente caso, a
operação seria válida
3.60 Ainda que essa DRJ entende que tratou-se de planejamento tributário, ad
argumentandum, não mereceria prosperar a interpretação, pois parte da doutrina e
jurisprudência administrativa vem adotando os limites positivos ao “planejamento
tributário”, ou seja, a teoria do propósito negocial, correspondente ao motivo,
finalidade e à congruência do negócio jurídico.
3.61 O motivo e a finalidade não podem ser predominantemente tributários. A intenção
de obter uma economia tributária não seria suficiente para a realização do negócio.
Seria necessário demonstrar que houve outros motivos para a sua realização e de que
os motivos e finalidades não tributárias deveriam ser congruentes entre si.
Da inexistência de Sonegação, Fraude ou Conluio nas Operações em Questão: na
Inaplicabilidade da Multa Agravada
3.62 Não poderá prevalecer a multa agravada vez que não houve no caso dolo (ânimo
de prejudicar ou fraudar intencionalmente) nas operações que culminaram em
despesas com aluguéis, cujo direito creditório permitiu a emissão de Cédulas de
Crédito Imobiliário.
3.63 No dolo, é preciso a prova cabal de que houve a malfadada intenção perniciosa
(conforme doutrina de Celso Antonio Bandeira de Mello, Lourival Vilanova e Pontes de
Miranda – fl. 3371/3372).
3.64 Também é esse o entendimento manifestado pelo antigo E. Primeiro Conselho de
Contribuintes do Mfaz (fl. 3372/3373).
3.65 Destaque-se que, como visto (i) não havia como a Impugnante saber que iria dar
lucro no ano-base de 2010; (ii) os títulos emitidos foram adquiridos por terceiros (fato
que não foi questionado); (iii) houve um fluxo financeiro, na medida em que os
adquirentes dos títulos buscavam retorno do investimento.
3.66 Aliás, destaque-se que quem age com intuito de fraude realiza operações
proibidas, não as escritura em seus registros comerciais e fiscais, e quando fiscalizado
não entrega a documentação solicitada procurando sob todas as formas, ocultas essas
operações.
3.67 Não há que se falar em conluio.
(...)
Acórdão da 4a Turma de Julgamento da DRJ/RJO, julgou a impugnação procedente em
parte, nos seguintes termos:
• Reconhecer os efeitos da peça processual de fls. 5838/5842, e anexos de fls.
5843/5946, como de Embargos de Declaração, ante a necessidade de correção de
inexatidão material contida no Acórdão n° 1282.988, de 07/07/2016 (fls. 5827/5897),
que deixou de apreciar as razões de Impugnação do Interessado Ricardo da Silva
Meira, pois a peça de defesa foi anexada aos autos somente após a prolação do
acórdão 1282.988, de 07/07/2016; e, conseqüentemente,
Fl. 8026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.811 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722218/2014-39

• Declarar nulo o Acórdão n° 1282.988, de 07/07/2016 (fls. 5827/5897) pelas razões
acima expostas.
• No presente Acórdão, Dar Parcial Provimento à impugnação, nos termos do relatório
e voto, para o seguinte:
CONTRIBUINTE ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERÂMICOS
• Rejeitar as preliminares de nulidade;
• Declarar a necessidade de consideração dos Prejuízos Fiscais e Bases Negativas
acumulados, na apuração da base de cálculo dos créditos exigidos;
• Manter a multa de ofício qualificada quanto à infração relativa às despesas de
locação atípica;
• No mais, manter a exigência dos créditos lançados;
CONTRIBUINTE EDSON GAIDZINSKI JR.
• Declarar a nulidade do Termo de Responsabilização Tributária, lavrado às fls.
3308/3309; e, Em face de tal exoneração, Recorrer de ofício, deste ato, ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do art. 34 do Decreto n° 70.235, de 6
de março de 1972, com as alterações introduzidas pela Lei n° 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, e Portaria MF n° 375, de2001.
• Consignar que serão aplicados os mesmos fundamentos utilizados na análise da
Impugnação do Contribuinte Eliane S/A para, em caso de eventual provimento do
recurso de ofício (o que se menciona por uma questão de prudência), manter a
exigência dos créditos lançados, com as reduções das bases de cálculo apuradas no
voto;
CONTRIBUINTE RICARDO DA SILVA MEIRA
• Declarar a nulidade do Termo de Responsabilização Tributária, lavrado às fls.
4612/4613; e,
• Em face de tal exoneração, Recorrer de ofício, deste ato, ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, nos termos do art. 34 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972, com as alterações introduzidas pela Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e
Portaria MF n° 375, de 2001.
• Consignar que serão aplicados os mesmos fundamentos utilizados na análise da
Impugnação do Contribuinte Eliane S/A para, em caso de eventual provimento do
recurso de ofício (o que se menciona por uma questão de prudência), manter a
exigência dos créditos lançados, com as reduções das bases de cálculo apuradas no
voto;
Dessa forma, os valores devidos (principais totais) do IRPJ e CSLL constantes do
Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo (fl. 02) passam a ser os
seguintes:
IRPJ: R$ 6.021.386,01; e,
CSLL: R$ 1.876.214,21.
Foram juntados aos autos os recursos voluntários do Sr. Ricardo da Silva Meira e da
Interessada Eliane S/A, em vista do caráter cronológico dessas peças, eis que
formalizadas antes do presente Acórdão. Contudo, todos os Interessados deverão ser
intimados da presente decisão para que, em querendo, reratifiquem as referidas peças.
Alerte-se que a exoneração do crédito tributário relativamente ao Sr. Edson Gaidzinski
Jr e ao Sr. Ricardo da Silva Meira somente se tornará definitiva após a apreciação dos
recursos de ofício, pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
RECURSO VOLUNTÁRIO ELIANE S/A
Inconformada com a decisão de 1a Instância, em 23/12/2016, ELIANE S/A
REVESTIMENTOS CERÂMICOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
Fl. 8027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.811 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722218/2014-39

CNPJ/MF sob n.o 86.532.538/000162, interpôs Recurso Voluntário em face de decisão
exarada pela 4a Turma da DRJ/RJO em sessão de 03 de novembro de 2016.
No Recurso Voluntário, a recorrente repisa os argumentos constantes em sua
impugnação, com acréscimo da preliminar de nulidade parcial do Acórdão da DRJ,
impossibilidade da exigência da multa e, ad argumentandum vedação ao confisco,
transcritos a seguir.
(...)
DAS CONTRARRAZÕES DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS EDSON GAIDZINSKI
JÚNIOR e RICARDO DA SILVA MEIRA
Os Responsáveis Solidários EDSON GAIDZINSKI JÚNIOR e RICARDO DA SILVA
MEIRA apresentaram contrarrazões ao Recurso de Ofício, requerendo que se analise
todos os argumentos que foram expostos em sua íntegra na impugnação da requerente,
a seguir resumidos e ratificados:

Como visto, a DRJ deu provimento parcial à Impugnação da Contribuinte (fls.
6.574 a 6.646), apenas para a consideração dos prejuízos fiscais e da bases negativas acumuladas
na apuração dos créditos exigidos. Também deu provimento integral às Impugnações dos
Responsáveis, declarando a improcedência de sua sujeição passiva. Foi consignada a
interposição de Recurso de Ofício quanto a matéria da responsabilidade tributárias.

Inconformada, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF,
em suma, reiterando suas alegações de defesa, inclusive a inocorrência de fraude e simulação,
alegando ser plenamente dedutíveis as despesas glosadas e incabível a multa qualificada.

Conforme mencionado, a C. Turma Ordinária a quo, negou provimento ao
Recurso de Ofício e deu provimento parcial ao Apelo, afastando a multa de ofício qualificada.

Intimada, a Fazenda Nacional não opôs Embargos de Declaração.

Contra tal novo revés, ainda que parcial, a Contribuinte, primeiro, opôs Embargos
de Declaração (fls. 7.369 a 7.398), os quais restaram rejeitados pelo r. Despacho de Embargos de
fls. 7.403 a 7.418.

Na sequencia interpôs o Recurso Especial, ora sob análise, demonstrando a
existência de supostas divergências jurisprudenciais, regimentalmente exigidas, trazendo
Acórdãos paradigmas, sobre os temas: “ausência de fundamentação – nulidade do acórdão
recorrido”, “impossibilidade de inovação do critério jurídico pela autoridade julgadora –
divergência de interpretação do art. 146 do CTN”, “despesas operacionais – ausência de
fraude/simulação – despesas com aluguéis dedutíveis”, “despesas operacionais – despesas com
empréstimos financeiros dedutíveis”, “ingerência do fisco na gestão dos recursos pela empresa
– divergência de interpretação do art. 299 do RIR/99” e “inexistência de previsão legal para a
adição, à base de cálculo da CSLL, das despesas consideradas indedutíveis”.

Fl. 8028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.811 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722218/2014-39

Processado, o Recurso Especial da Contribuinte foi parcialmente admitido,
através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 7.696 a 7.706, dando prosseguimento ao
julgamento apenas da singular matéria despesas operacionais – ausência de fraude/simulação –
despesas com aluguéis dedutíveis, acatando apenas o v. Acórdão paradigma no 101-97.122.

Em face dessa denegação parcial, foi apresentado Agravo (fls. 7.734 a 7.769), o
qual foi rejeitado pelo r. Despacho de Agravo correspondente.

Ciente, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 8.005 a 8.013),
questionando o conhecimento do Apelo Especial e, igualmente, pugnando pelo seu
desprovimento.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 8029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.811 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722218/2014-39

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, como atestado
anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua interposição, seu
cabimento está sujeito à hipótese regida pelo art. 67, do Anexo II, do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional questiona o conhecimento do Recurso
Especial do Sujeito Passivo.

Afirma que o Recurso não deve ser conhecido, pois o Acórdão no 101-97.122 não
serve como paradigma, vez que trata de situação fática diversa. Vejamos:

Portanto, afastada tais hipóteses, há de se verificar se as despesas de alugueres
pagas pela Recorrente eram necessárias à sua atividade e à manutenção da
respectiva fonte produtora de receitas.
Ora, como se viu acima, a Recorrente explora a atividade hoteleira no
"Village Rio das Pedras" e no "Village Itaparica", e para isso, fez se necessário
alugar os "Villages" ora mencionados para exercer sua atividade, sem o
que, inviabilizaria sua atividade para a qual foi constituída - prestação de
serviços hoteleiros — e, por conseguinte, não geraria receita de exploração da
atividade hoteleira.
Dessa forma, não há como se sustentar os argumentos da fiscalização, dentro
outros, mantida pela r. decisão recorrida, que referidas despesas se deu por mera
liberalidade, pois, conforme se vê dos autos, são usuais e normais para o tipo de
atividade desenvolvida pela Recorrente”. (Destacou-se)
No Acórdão no 101-97.122, a Turma entendeu que a despesa de aluguel era
usual e normal para a contribuinte porque essa explorava atividade hoteleira.
É totalmente diferente da situação dos autos, pois a despesa com aluguel não é
necessária para a atividade exercida pela Recorrente. (grifos como no original)

Analisando tais argumentos, realmente, assiste razão à Recorrida.

Primeiro deve se esclarecer que em ambos os votos que prevaleceram nos v.
Acórdãos, paradigma e recorrido, existe uma coincidência estrutural: antes afastou-se a
ocorrência de fraude e similação e, depois, passou a analisar, sem tais estigmas, a dedutibilidade
das despesas de aluguel, à luz do art. 299 do RIR/99, ponderando sua necessidade, normalidade
e usualidade escrutinando, sob esse prisma legal, os fatos colhidos, a operação em que inseridos
e as características operacionais das atividades dos contribuintes autuados.
Fl. 8030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.811 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722218/2014-39

No v. Acórdão recorrido, assim se entendeu sobre a necessidade e consequente
(in)dedutibilidade das despesas com alugueis do imóvel alienado à controlada:

GRUPO ECONÔMICO. LOCAÇÃO. CESSÃO DE DIREITO REAL DE
SUPERFÍCIE. DESPESAS NÃO VINCULADAS À FONTE PRODUTORA.
Constatada a cessão do direito real de superfície, e a locação atípica do imóvel
ao proprietário anterior, devem ser glosadas as despesas dos aluguéis, geradas
a tal ex-proprietário, por não preencherem os requisitos de dedutibilidade
quanto à essencialidade, normalidade e usualidade, de modo que não se
vislumbra o estrito vínculo com fonte produtora.
(...)
Saliente-se que as aplicações em certificados de recebíveis emitidos por
securitizadoras são classificados no segmento renda fixa pelas normas
aplicáveis às Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Porém, para
a emissão de tais títulos são necessários recebíveis imobiliários, ou seja, um
direito creditório referente a um ativo imobiliário. Como a Impugnante tinha
um imóvel que poderia dar origem a um recebível imobiliário, implementou
operação aprovada pela CVM, para possibilitar obtenção de capital de
investidores institucionais.
(...)
Há uma contradição nas operações realizadas, pois a Eliane já era detentora
do imóvel que possuía as condições mencionadas, isto é, pronto e útil às suas
necessidades produtivas e administrativas, não justificando por isso, a
necessidade, para fins fiscais operacionais, de ceder seu direito real de
propriedade para, depois, aluga-lo.
Pelo que se vê, um arcabouço jurídico foi criado, gerando despesas
desnecessárias, como se verá mais adiante.
Veja-se, ainda por esse ângulo, o que está previsto no §2° do art. 299 do
RIR/99, a saber: (...)
Veja-se que a definição adotada pela Impugnante sobre a necessidade da
despesa deve ser entendida de forma limitada; sua afirmativa é a de que tal
despesa é operacional quando justificável do ponto de vista gerencial da
entidade, porém, como já afirmado nesse voto, a liberdade contratual não pode
ser absoluta, tampouco os efeitos fiscais positivos, os quais são almejados por
qualquer contribuinte.
Como prevê a lei, as despesas operacionais surgem das necessidades geradas
pelas operações produtivas, usuais e normais da empresa, isto é, aquelas
relacionadas à atividade principais ou acessórias da entidade, ou seja, o cerne
de sua existência. Essas necessidades, de fato, podem ser inúmeras, em razão
da diversidade de setores e de empresas existentes no mercado, no entanto, a
necessidade financeira é um ponto comum para qualquer organização que
objetive o lucro, nesse sentido, ela é o anseio pelo lucro; mas se a lei
autorizasse a dedutibilidade de uma despesa puramente em razão da
indispensabilidade do lucro, tudo seria válido para fins fiscais, já que o fim
último de qualquer entidade com tais características justificariam os meios,
todavia, penso que esse raciocínio é inverídico.
Fl. 8031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.811 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722218/2014-39

Por isso, ainda que o objetivo do grupo empresarial referente à recorrente seja
compreensível e válido, até certo ponto e para os fins a que se destinaram, qual
seja, tentar recuperar financeiramente a Eliane, a forma empreendida não se
mostra aceitável para fins fiscais.
(...)
Não obstante ser lícito aos contribuintes, do ponto de vista tributário, valerem-
se de formas legítimas para realizarem seus negócios da forma menos onerosa
possível, a própria Recorrente alegou que obter economia lítica de tributos não
estava em seus objetivos, mas foi o que ocorreu de forma incontestável.
A recorrente também anexa publicação midiática (fl. 3364/3367), sobre os
rendimentos de CRIs, no sentido de se indicar a suposta existência de
incentivos; também informa a existência de assessorias acerca de operações
como a realizada pelo Grupo e questionada pelo fisco, entretanto, em nenhum
exemplo menciona qualquer legislação específica sobre o tema, de que os
incentivos governamentais devam possuir reflexos tributários.
(...)
A recorrente também contradiz a afirmativa do fisco de que o preço estipulado à
cessão do direito real de superfície era irrisório, baseando-se no fato de que ele
poderia ser até gratuito, porém, aceitar tal afirmativa requer as provas
documentais que levaram às partes contratantes a estabelecer o valor, no
entanto, a afirmativa se baseia apenas numa comparação com o contrato de
locação, visto que extrinsecamente relacionados, uma vez que enquanto um
objetivou criar despesa, o outro, receita, mas todos geraram efeitos tributários
sobre a Eliane. Além disso, considerando a falta de qualquer documentação de
base para o que afirma, deve-se considerar tais argumentos como meras
alegações (destacamos)

Fica evidente que, no presente caso, claramente, nem a própria Contribuinte
defendeu que a locação que gerou os alugueis deduzidos são vinculados à sua atividade
operacional.

Muito pelo contrário: a Recorrente afirma e reconhece que engendrou operação,
partindo da cessão onerosa do imóvel, que antes era de sua propriedade, para a sua controlada,
para depois alugar dela essa mesmo imóvel (dentro dos moldes do - já tradicional - sale
leaseback), procedendo-se a tal manobra para gerar receitas para sua controlada, permitindo se
emitir Certificados de Recebíveis Imobiliários.

Ou seja, reconheceu-se (e tornou incontroverso) que os alugueis deduzidos eram
vinculados, não ao objeto social e à operação da Entidade, mas ao financiamento de outra
empresa do Grupo Econômico (controlada). Situação sui generis e muito peculiar no debate
ordinário e tradicional de dedução de alugueis das bases tributáveis do IRPJ e da CSLL –
comum, talvez, no mercado das operações estruturadas e securitização de recebíveis
imobiliários.

Fl. 8032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.811 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722218/2014-39

Além disso, a operação deu-se intragrupo, também prevalecendo a acusação da
Autuação de que os valores praticados nos contratos eram irrisórios, carecendo arm’s length,
entendendo o I. Relator que não houve prova de sua realidade negocial.

E como visto, já no v. Acórdão paradigma, o preciso e único motivo para
reconhecer a dedutibilidade dos aluguéis foi a premissa fática do desempenho operacional de
atividade hoteleira pelo contribuinte e a utilização dos imóveis alugados nesse serviço de
hotelaria, seu objeto social principal:

Ora, como se viu acima, a Recorrente explora a atividade hoteleira no "Village
Rio das Pedras" e no "Village Itaparica", e para isso, fez se necessário alugar
os "Villages" ora mencionados para exercer sua atividade, sem o que,
inviabilizaria sua atividade para a qual foi constituída - prestação de serviços
hoteleiros — e, por conseguinte, não geraria receita de exploração da
atividade hoteleira.
Dessa forma, não há como se sustentar os argumentos da fiscalização, dentro
outros, mantida pela r. decisão recorrida, que referidas despesas se deu por
mera liberalidade, pois, conforme se vê dos autos, são usuais e normais para o
tipo de atividade desenvolvida pela Recorrente. (destacamos)

As situações fática são profundamente díspares, valendo-se de premissas opestas
quanto à razão e finalidade das despesas, afetando diretamente a análise da interpretação norma
do art. 299 do RIR/99 (art. 311 do RIR/18), a qual, natural e consequentemente, será diversa
diante de situações tão diferentes. Então, não há em se falar, propriamente em divergência na
interpretação jurídica e da conclusões jurisdicional alcançada, mas, sim, de fatos jurídicos
díspares.

Não há dúvidas que, aqui, carece a similitude fática entre o v. Acórdão paradigma
e aquele recorrido, exigida para o manejo do Apelo Especial para esta C. 1a Turma da CSRF.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 8033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.811 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722218/2014-39

Fl. 8034
DF CARF MF
Documento nato-digital